Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750295-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIMAR BARBOSA DINO IMPETRANTE: RONALDO BISPO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas (ID 78517263), assim como a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 78517262), intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a subsistência do interesse processual com relação ao presente writ. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator